Tribunal: TJSP
Processo: 7000665-14.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Agravo em execução – Outorgada a progressão ao regime semiaberto – Recurso ministerial objetivando a cassação do benefício, com o retorno do agravado ao regime fechado ou, subsidiariamente, a realização de exame criminológico completo, com avaliação psiquiátrica – Inadmissibilidade – Existência de laudos psicossociais suficientes e favoráveis à progressão de regime – Prescindibilidade da

Ementa:
Agravo em execução – Outorgada a progressão ao regime semiaberto – Recurso ministerial objetivando a cassação do benefício, com o retorno do agravado ao regime fechado ou, subsidiariamente, a realização de exame criminológico completo, com avaliação psiquiátrica – Inadmissibilidade – Existência de laudos psicossociais suficientes e favoráveis à progressão de regime – Prescindibilidade da participação de médico psiquiatra na elaboração do referido exame, porquanto ausentes traços de personalidade violenta ou indícios de doença mental do sentenciado – Gravidade abstrata dos crimes e longo tempo de pena a cumprir que não constituem óbices ao benefício – Requisitos legais preenchidos – Reeducando possuidor de boa conduta carcerária, sem o registro de falta disciplinar – Conduta prisional indicativa de assimilação da terapêutica penal. Agravo não provido.